Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame, em que o réu foi detido logo após o delito em seguida a breve perseguição na posse do bem subtraído.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
3. Incabível a desclassificação do crime de roubo simples para furto quando demonstrado nos autos que houve grave ameaça mediante emprego de simulacro de arma de fogo para subtração.
4. Recurso conhecido e desprovido.